Tribunal: STF
Processo: HC 214867
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Micael de Oliveira Petrocinio, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 736.474/SP.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, suspeito da prática dos crimes previstos nos arts. 329, 330, 331 e 129, todos do Código Penal. 



    Inicialmente, o impetrante sustenta que se deve superar o óbice previsto no enunciado da Súmula STF 691.



    Em síntese, assevera que não há a indicação de elementos objetivos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar.



    Ademais, aduz que estão presentes condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como a residência fixa, primariedade e o exercício de profissão lícita.



    Ressalta, outrossim, que não há veracidade nos fatos pelos quais o paciente está sendo acusado. 



    Por fim, requer o deferimento da



    “(..) liminar, superando o óbice da súmula 691 deste Pretório Excelso, colocando o paciente em liberdade, até o julgamento do presente writ. 



    Ao final, requer-se seja o presente writ concedido, garantindo-se ao paciente o direito de responder em liberdade a acusação formulada na ação penal nº 1500087-82.2022.8.26.0559, em trâmite pela 4ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP.”



    É o relatório, decido.



    Inicialmente, deve-se ressaltar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida pela relatora do HC nº 736.474/SP /SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Dessa maneira, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ainda que assim não fosse, pelo que há na decisão singular, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 



    De fato, a Ministra Laurita Vaz analisou e afastou as alegações deduzidas pelo impetrante. Transcrevo a decisão questionada, no que interessa à presente impetração:



    “Assim, ordinariamente, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimir a competência da Inferior e subverter a regular ordem do processo – o que não constato na espécie, isso porque a prisão cautelar foi imposta como forma de impedir a reiteração delitiva. 



    Nesses termos, os fundamentos do decreto constritivo de liberdade (fl. 31; sem grifos no original): 



    ‘Consta dos autos que, durante patrulhamento, os policiais se depararam com um veículo Fiat Uno de cor branca ocupado por 03 indivíduos que, ao perceberem a aproximação da polícia, pararam e empreenderam fuga, correndo para se refugiar em um imóvel. 



    O policial conseguiu deter um dos indivíduos e constatou ser um adolescente e também que o veículo tratava-se de carro furtado; os outros dois indivíduos que estavam no veículo empreenderam fuga correndo e se embrenharam na mata que existe próximo do local. 



    Dois outros indivíduos que não tinham qualquer vínculo com fatos, passaram a seguir os policiais, questionando o motivo de estarem atrás daqueles "irmãos", um deles (o autuado) partiu para cima do policial Ferreira, o agredindo com chutes e socos, além de ofendê-lo. 



    O outro indivíduo passou a se afastar e foi detido pelo policial Castilho, sendo identificado como RENNAN BARBOSA DE PAULA MARCIANO. 



    Quanto ao outro, posteriormente identificado como sendo MICAEL DE OLIVEIRA PETROCINIO, continuou a agredir o policial Ferreira, que tentava, além de defender-se, imobilizá-lo, mas em razão disso, acabou sendo ferido em consequência das agressões que MICAEL desferiu.



    Com o apoio de outros policiais, conseguiram imobilizar MICAEL DE OLIVEIRA. 



    O custodiado já foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (fls. 51/56), o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 313, II do Código de Processo Penal). 



    No caso concreto, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado e necessário para impedir-se eventual nova reiteração delitiva, de forma que as outras medidas cautelares diversas da prisão mostrariam-se insuficientes (art. 282, § 6° do CPP). 



    Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal.’ 



    Conforme destaca o Juízo de primeiro grau, o Paciente foi condenado pela prática de outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (fl. 31), circunstância apta a demonstrar o risco de reiteração delitiva. 



    Nesse contexto, não se verifica a presença de ilegalidade evidente, tendo em vista que nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019). 



    Observa-se, ademais, a periculosidade do Paciente, traço revelado pela gravidade concreta da ação, isso porque o Acusado teria agredido os agentes a quem incumbe o exercício da função de Segurança Pública por não se conformar com a atuação dos Policiais Militares em uma ocorrência. 



    Essa observação é feita pelo Juízo de origem ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar. Confira-se (fl. 43; sem grifos no original): 



    ‘Não fossem graves as ocorrências, acarretam insegurança e intranquilidade social, ainda mais nos dias de hoje, cuja sociedade se encontra acuada em razão da pandemia. Ademais, a conduta do acusado revela a necessidade da prisão, pois indica ser pessoa resistente ao estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam. Assim, para a garantia da ordem pública, deve ser afastado do convívio social. Outrossim, consideradas as circunstâncias fáticas do crime, suposta é a periculosidade do agente, a desobedecer, desacatar, se opor a ordem legal e ofender a integridade corporal de funcionários públicos, visando impedir o exercício da função, demonstrando, destarte, ser detentor de personalidade desregrada.’ 



    Assim, a gravidade concreta do delito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (AgRg no HC 728.682/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”



    Da simples leitura da decisão acima, note-se que se encontra suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, para divergir da conclusão acima expressa, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 201828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1/6/2021 e RHC 205918, Rel. Roberto Barroso, DJe 1/9/2021.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente